Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-55.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. VENDA DE ÁGIO. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO ÁGIO EM RAZÃO DA NECESSÁRIA CONTRAPRESTAÇÃO PELO USO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE MULTAS, IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO A PARTIR DA TRADIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) celebração em 2018 de contrato verbal de compra e venda de veículo financiado entre as partes; b) acordado o pagamento de R$ 9.000,00 pelo ágio do veículo e a assunção do pagamento das demais prestações do financiamento pelo requerido, quais sejam, da parcela trinta e cinco (35) à quarenta e oito (48), no valor de R$ 761,03 cada; c) inadimplência do requerido, que deixou de pagar (fato incontroverso) pelo menos doze das quatorze parcelas do financiamento que haviam sido acordadas; d) a não solução consensual entre as partes deu azo ao ajuizamento da presente ação, na qual o requerente (alienante) requer a rescisão do contrato, a devolução do veículo e a condenação do requerido ao pagamento dos valores relativos a multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório; e) pedido contraposto formulado pelo requerido para condenação do requerente a devolver o valor de R$ 9.000,00, referente ao ágio, e R$ 1.900,00 supostamente pagos como parcelas do financiamento, bem como à reparação por danos extrapatrimoniais; f) sentença de improcedência do pedido contraposto e procedência dos pedidos do requerente para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, condenar o requerido a restituir o veículo e ao pagamento dos débitos, multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório referentes ao período em que ele usou o veículo.
II. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Concedida ao recorrente a gratuidade de justiça.
III. Mérito.
A. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da devolução dos valores pagos pelo ágio, multas e financiamento, sob o fundamento de que a decretação de rescisão contratual, condenação de devolução do veículo pelo requerido/recorrente e ausência de condenação do requerente/recorrido à devolução dos valores pagos pelo requerido constituiria bis in idem.
B. É certo que o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
C. No caso concreto, é fato incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo e que as parcelas remanescentes do financiamento ficaram a cargo do requerido. A sua alegação de que não dispunha do carnê de pagamento das parcelas e que teria sido este o motivo da ausência de seu adimplemento, mesmo ciente de suas obrigações contratuais, não atende ao princípio da boa-fé contratual e não justifica a sua inadimplência. Ademais, inexiste comprovação de que teria realizado o pagamento de R$ 1.900,00 diretamente ao requerente, a fim de que este quitasse duas das parcelas do financiamento, prova que lhe incumbia (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II).
D. Demais disso, na dicção do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Nesse passo, configurado o inadimplemento contratual por parte do requerido/recorrente, é cabível a resolução do contrato com o retorno das partes ao status quo ante.
E. No entanto, mais precisamente em relação ao valor pago pelo ágio (R$ 9.000,00), incabível a sua restituição ao requerido, sob pena de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884). Isso porque, o requerido está na posse (e usufruto) do bem desde a tradição ocorrida no ano de 2018 (não demonstrado o exato mês da tradição), circunstância que justifica a retenção do valor do ágio como contraprestação pelo uso e depreciação do veículo ao longo dos anos.
F. Por sua vez, no que concerne às infrações de trânsito, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, considerando que o requerido é senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (Código Civil, art. 1.226), tem-se por impositiva a sua obrigação de pagar os débitos vinculados ao veículo (objeto da lide) com fatos geradores a partir de 2018 (data inicial não impugnada na contestação ou recurso inominado).
IV. Por fim, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).